Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742983-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL BORGONHA AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ROCHA SOUZA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL BORGONHA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida em face de MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ROCHA SOUZA: “Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte executada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Desta forma, intimo novamente a parte exequente a juntar aos autos planilha do débito atualizada, constando apenas a correção monetária e a multa de 2% da Convenção de Condomínio, excluídos honorários e custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a devedora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a complementação do depósito de ID. 139237727, advertindo-se que deve honrar também com as despesas condominiais vincendas, sob pena de aplicação do disposto no artigo 916, § 5o, incisos I e II do CPC. Ao final, retornem os autos conclusos.” (...) “A parte autora apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta omissão na decisão de id. 141732347. Vieram os autos conclusos. DECIDO O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator